Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714224-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE ZAMIGNANI 34512382844 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo em que se discute a necessidade de observância dos princípios constitucionais da anterioridade de exercício e nonagesimal, após a edição da LC 190/2022, para exigência do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte, matéria objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, cujo julgamento já foi iniciado. Diante desse cenário e da particularidade da matéria, tendo em conta a sua relevância e a necessidade de garantia de segurança, de forma ampla e geral, no sistema jurídico, mostra-se prudente o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento, inclusive para evitar eventual dissonância na aplicação da tese vinculante proveniente de decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/1999). Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF das ADIs 7066, 7070 e 7078, que tratam sobre os efeitos da LC 190/2022 no tocante à aplicação do princípio da anterioridade tributária, matéria alcançada pelo objeto da presente demanda. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora